Tribunal: TJBA
Processo: 8002394-32.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002394-32.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UTE MC2 CAMACARI 2 S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA LEAL MERLI, LEANDRO MAKINO

APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Advogado(s)
:
RICHARD LEIGNEL CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) se restaram configurados os requisitos para a prescrição intercorrente; (ii) se deveria o juízo de origem ter apreciado previamente a exceção de pré-executividade antes de extinguir o feito.

III. Razões de decidir

3. Não houve suspensão formal do processo nem inércia do exequente; a paralisação decorreu exclusivamente de morosidade do Judiciário.

4. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, o que não ocorreu, conforme orientação consolidada do STJ.

5. Reconhecimento de prescrição de ofício sem prévia intimação das partes viola o art. 10 do CPC/2015.

6. Omissão do juízo de origem na análise de questões processuais relevantes levantadas em exceção de pré-executividade, como incompetência absoluta e inexigibilidade do título.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e apreciação da exceção de pré-executividade, com prosseguimento da execução conforme o resultado.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo decorre exclusivamente de morosidade do Poder Judiciário, sendo imprescindível a observância do contraditório e a apreciação prévia de matérias suscitadas em exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 487, II, 924, V e 1.056.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.795.880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 19/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.981.320/PR, 4ª Turma, DJe 01/07/2022; STJ, REsp 1.604.412/SC, 2ª Seção, DJe 22/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002394-32.2016.8.05.0044
, em que figuram como apelante UTE MC2 CAMACARI 2 S.A. e como apelada COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.